Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-23.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005761-23.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUZELEI FATIMA RAMOS RODRIGUES - CPF: 002.939.041-97 (RECORRIDO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para reduzir em 50% a jornada de trabalho de servidora pública, sem prejuízo da remuneração, a fim de acompanhar filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com fundamento exclusivo em laudos médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de redução de jornada de servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência exige prévia perícia médica oficial; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial diante de controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 atribui à junta médica oficial a competência para avaliar a necessidade e a extensão da redução da jornada de servidor que possua dependente com deficiência.

O Tema 1.097 do STF reconhece o direito à redução da jornada, mas condiciona sua implementação à comprovação técnica adequada da necessidade.

A existência de laudos médicos particulares, sem chancela de perícia oficial ou judicial, não é suficiente para dimensionar a extensão da redução da jornada quando há controvérsia.

O indeferimento administrativo aliado à impugnação judicial do ente público evidencia divergência técnica relevante, que exige dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, suprime fase essencial de instrução, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência admite a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, não afastando sua competência, desde que observados os critérios de simplicidade e celeridade.

A perícia judicial constitui meio adequado para conciliar o interesse público com a proteção integral da pessoa com deficiência, permitindo aferir a real necessidade e extensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de redução de jornada de servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência depende de avaliação por junta médica oficial ou perícia judicial quando houver controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial em contexto de divergência técnica relevante, configura cerceamento de defesa.

A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser produzida de forma simplificada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 370; Lei no 9.099/1995, art. 35; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097; TJMT, IRDR no 85560/2016; TJMT, Recurso Inominado no 0009738-56.2019.8.11.0004; TJMT, Recurso Inominado no 1057829-33.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
SUZELEI FATIMA RAMOS RODRIGUES
, para determinar a redução de 50% de sua jornada de trabalho como professora, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões, o recorrente alega, em suma, que a fixação do percentual de redução depende de perícia oficial, nos termos do Tema 1.097 do STF e do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da redução da jornada de trabalho de servidora pública, mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista, sem a prévia realização de perícia médica judicial.

Com efeito, o Tema 1.097 do STF reconheceu a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, nos termos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.

O art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990 estabelece que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência,
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial
, independentemente de compensação de horário, estendido ao o servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

A norma é expressa ao atribuir à junta médica oficial a competência para avaliar a necessidade e, por consequência, a extensão do horário especial.

No caso dos autos, a servidora apresentou laudos particulares que atestam a condição de seu filho e a necessidade de acompanhamento.

Por outro lado, a Administração Pública não apenas indeferiu o pedido na via administrativa, mas também, ao contestar a ação, manifestou expressamente a necessidade de uma avaliação técnica para dimensionar a redução.

Nesse cenário de controvérsia, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, fixando a redução no patamar máximo de 50% com base unicamente nos documentos da autora. Ao fazê-lo, suprimiu fase essencial da instrução processual, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo controvérsia técnica relevante, é necessária a realização da perícia:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0009738-56.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (g.n.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PLEITO DE CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação proposta com o objetivo de converter sua aposentadoria por invalidez, atualmente com proventos proporcionais, em aposentadoria com proventos integrais, ao argumento de que é portador de doenças graves (hepatopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante), nos termos do artigo 213, §1o, da Lei Complementar n.o 04/1990. A sentença recorrida afastou a necessidade de perícia judicial e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perícia judicial caracteriza cerceamento de defesa, diante da divergência entre os laudos médicos particulares e a perícia administrativa; (ii) determinar se, ante o vício processual, é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução com produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência substancial entre os laudos médicos particulares e o laudo oficial estadual evidencia controvérsia técnica que exige dilação probatória mediante perícia judicial, indispensável à elucidação dos fatos relevantes da causa.

4. O artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar de ofício a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, o que não foi observado, configurando cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de suas Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, em demandas previdenciárias ou de natureza funcional que envolvam análise de incapacidade ou de doença grave, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, sob pena de nulidade da sentença.

6. A necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 e consolidado no Enunciado n.o 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7. A prova pericial deve observar a forma simplificada prevista nos artigos 35 da Lei n.o 9.099/95 e 10 da Lei n.o 12.153/2009, assegurando-se a informalidade e celeridade típicas do rito dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia médica judicial em ação que trata da conversão de aposentadoria por invalidez com base em alegação de doença grave, quando há divergência técnica entre os laudos apresentados, caracteriza cerceamento de defesa.

2. A necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo a prova ser produzida nos moldes simplificados previstos na legislação aplicável.

3. A sentença deve ser anulada para reabertura da instrução com a realização de perícia médica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 370 e 464; Lei n.o 9.099/1995, artigo 35; Lei n.o 12.153/2009, artigos 2o e 10; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 04/1990, artigo 213, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL 0014866-24.2011.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.11.2018; TJ-MT, CC 1010199-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019; TJ-MT, IRDR n.o 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJ-MT, RInom 1001742-62.2020.8.11.0001, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.03.2021.

(N.U 1057829-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (g.n.)

Ademais, a alegação da recorrida de que o Estado agiu de forma contraditória ao negar seu pleito na via administrativa sem oferecer a perícia, embora compreensível, não afasta a obrigatoriedade de seguir o procedimento legal.

A perícia judicial, a ser realizada por profissional de confiança do juízo, é o meio adequado para fornecer os subsídios técnicos necessários para uma decisão justa, que avalie a real necessidade de assistência e o tempo demandado, conciliando a proteção integral do dependente com o interesse público.

Ressalta-se que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais (Enunciado no 01 do TJMT e IRDR no 85560/2016), devendo a prova ser produzida de forma simplificada, conforme o art. 35 da Lei no 9.099/95 e o art. 10 da Lei no 12.153/2009.

Assim, diante da indispensabilidade da prova pericial para a justa solução do litígio, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
,
ANULO
a sentença proferida pelo juízo de origem, por cerceamento de defesa, e determino o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, restando prejudicada a análise do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026